Tribunal: TJSP
Processo: 2281137-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – ASTREINTES - DETERMINAÇÃO TENDENTE À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXECUÇÃO DA REFERIDA MULTA DIÁRIA NOS AUTOS PRINCIPAIS

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – ASTREINTES - DETERMINAÇÃO TENDENTE À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXECUÇÃO DA REFERIDA MULTA DIÁRIA NOS AUTOS PRINCIPAIS – POSSIBILIDADE. 1. Inaplicabilidade, à hipótese dos autos, do Comunicado CG no 1.789/17, deste E. Tribunal de Justiça e artigo 777 do CPC/15, reconhecida. 2. Execução da multa diária, nos autos principais, autorizada nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC/15. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da cobrança da multa diária, nos autos principais; b) prosseguimento do feito, no tocante à obrigação de fazer. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281137-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Apiaí, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE BARRA DO
CHAPÉU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281137-25.2019.8.26.0000 -Voto no 25306 - LPF
2
VOTO No 25306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281137-25.2019.8.26.0000
COMARCA: Apiaí
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVADO: Município de Barra do Chapéu
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Aparecido Tironi
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
DIREITO ADMINISTRATIVO
TERMO DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA

INSTALAÇÃO
DO
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INADIMPLEMENTO

ASTREINTES
-
DETERMINAÇÃO
TENDENTE
À
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL À
EXECUÇÃO DA REFERIDA MULTA DIÁRIA NOS AUTOS
PRINCIPAIS POSSIBILIDADE. 1. Inaplicabilidade, à hipótese
dos autos, do Comunicado CG no 1.789/17, deste E. Tribunal de
Justiça e artigo 777 do CPC/15, reconhecida. 2. Execução da multa
diária, nos autos principais, autorizada nos termos do artigo 537, §
1o, do CPC/15. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da
cobrança da multa diária, nos autos principais; b) prosseguimento
do feito, no tocante à obrigação de fazer. 5. Decisão recorrida,
reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte exequente, provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 10 que, em execução de título
extrajudicial, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra
a Municipalidade de Apiaí, deliberou o seguinte: a) indeferiu a cobrança da
multa diária, nos autos principais; b) determinou o prosseguimento do feito,
no tocante à obrigação de fazer.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
inaplicabilidade do Comunicado CG no 1789/17, deste E. Tribunal de Justiça;
b) incidência do artigo 777 do CPC/15; c) atribuição do efeito suspensivo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281137-25.2019.8.26.0000 -Voto no 25306 - LPF
3
no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de preparo,
e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e
respondido.
Por fim, a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
a fls. 36/38, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte exequente, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de execução de título extrajudicial, decorrente
do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado entre o Ministério Público
do Estado de São Paulo e Municipalidade de Barra do Chapéu, nos autos da
ação civil pública, objetivando, em síntese, a instalação do Centro de
Controle de Zoonoses.
Na sequência, após o decurso do prazo concedido na
origem e a inércia da Municipalidade, sobreveio o requerimento da parte
exequente, tendente à execução da multa diária fixada nos autos originários.
A pretensão recursal consiste no prosseguimento da
execução das astreintes, nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281137-25.2019.8.26.0000 -Voto no 25306 - LPF
4
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal, deduzida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Pois bem. O Comunicado CG no 1.789/17, deste E.
Tribunal de Justiça, à evidência, é inaplicável às hipóteses de execução de
título extrajudicial.
De outra parte, o artigo 777 do CPC/15 autoriza a
cobrança, nos próprios autos, do seguinte: a) multa; b) indenização decorrente
da prática de ato de litigância de má-fé ou atentatório à dignidade da justiça.
E mais, não permite a postulação da multa diária, decorrente do
descumprimento de ordem judicial.
Entretanto, assiste razão à parte agravante, no tocante ao
prosseguimento da execução da multa diária, nos autos originários.
Com efeito. O artigo 537, § 3o, do CPC/15 prevê o
seguinte:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
(...)
“§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o
levantamento do valor após o trânsito em julgado da
sentença favorável à parte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281137-25.2019.8.26.0000 -Voto no 25306 - LPF
5
Daí porque, o prosseguimento da execução da multa
diária, nos próprios autos da obrigação de fazer (execução do Termo de
Ajustamento de Conduta) é a medida que se impõe, em homenagem aos
princípios da celeridade e economia processual.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MULTA COERCITIVA Não recebimento do requerimento
por perda da função coercitiva em razão do transcurso de
mais de 3 anos entre a fixação da astreinte e a sua
execução Multa diária que é um instrumento processual e
legal de coerção e, como tal, não faz parte do objeto da
coisa julgada material Possibilidade de modificação do
valor ou supressão CPC/15 que prevê expressamente a
possibilidade de execução provisória da multa (art. 537,
§3o) Sentença mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível no 0010442-54.2019.8.26.0068; Rel.
a Des. Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público;
j. 10.12.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. decisão agravada que
admitiu o processamento do cumprimento provisório de
sentença no que toca à multa diária. Preliminar de
inexistência do recurso. Não acolhimento. Assinatura
digital de advogada cujo nome não constou no corpo do
voto. Mera irregularidade. Existência de substabelecimento
de poderes, sem reservas, para a advogada que assinou
digitalmente o recurso. Preliminar rejeitada. Mérito.
Possibilidade do cumprimento provisório da multa
cominatória antes mesmo do julgamento do recurso de
apelação. Inteligência do art. 537, § 3o, do CPC,
acrescentado pela Lei no 13.256/2016. Condicionamento
apenas do levantamento de valores ao trânsito em julgado.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2245535-07.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Carlos Dias Motta;
29a Câmara de Direito Privado; data do registro 25.3.19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281137-25.2019.8.26.0000 -Voto no 25306 - LPF
6
“Agravo
de
instrumento.
Inventário.
Decisão
que
determinou a execução das astreintes em autos próprios.
Inconformismo. Cabimento. Fixação de astreintes em caso
de não cumprimento de obrigação de fazer constante do
acordo celebrado nos autos. Execução de multa diária
(astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer
pode ser realizada nos próprios autos. Art. 537, §3o, do
CPC. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2104703-55.2017.8.26.0000; Rel. o Des. Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito Privado; j.
31.8.17)
Portanto, o prosseguimento da execução da multa diária,
nos autos principais, é de absoluto rigor, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator